Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-89.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Capitalização. Prática vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. MP 2.170-36. Súmulas 539 e 541, do STJ. Não cabimento da pretendida readequação dos juros remuneratórios, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Recurso desprovido.